Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPERADA. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HÉRNIA INGUINAL. PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR RELATÓRIO MÉDICO. DECISÃO NÃO PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há interesse recursal em face de decisão que posterga o exame do pedido de prisão domiciliar humanitária para depois da juntada de relatório médico do interno, quando a alegação defensiva é de que se trata de decisão protelatória, pois os relatórios médicos já constantes dos autos seriam suficientes para ser apreciado e decido o pleito.
2. O benefício de prisão domiciliar humanitária, por motivo de saúde grave (art. 117, inciso II, da LEP), exige lastro em relatório médico que ateste, com segurança, a situação de saúde do interno e necessidade imprescindível da medida, não se mostrando protelatória a decisão da autoridade judiciária quando, não havendo relatórios conclusivos nos autos, antes de reapreciar o pedido, solicita avaliação do interno pela equipe médica da unidade presidiária.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.